Tribunal: TJBA
Processo: 8038064-59.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038064-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRECATÓRIO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTE TJBA. INCLUSÃO NA LISTA PREFERENCIAL, NA FORMA DO ART. 100, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o mandado de segurança nº 8102095-22.2021.8.05.0001, em que figuram, como impetrante, MARIA DAS GRACAS CONCEICAO, e, como impetrado, o JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor.